Tribunal: TJMT
Processo: 1011302-51.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011302-51.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Jogo de azar]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAFAEL PEREIRA SALLES - CPF: 339.076.918-81 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO; PENA-BASES ELEVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA; MAJORANTE NÃO ESTÁ DESCRITA NA DENÚNCIA; DIREITO AO REGIME MENOS GRAVOSO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO - DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DA DROGA - ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS PELOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - PORÇÃO DE MACONHA NÃO ENCONTRADA EM PODER DO APELANTE - OCULTAÇÃO EMBAIXO DE COLCHÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - PRESENÇA DE DIVERSAS PESSOAS NO LOCAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - RECEPTAÇÃO -

APREENSÃO DE BEM
FURTADO
NA POSSE DA APELANTE - DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA E AGENTES PÚBLICOS - AUTORIA COMPROVADA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NA DENÚNCIA - ACUSADO QUE DEFENDE-SE DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA - ENTENDIMENTO DO STJ - REGIME - PENA IMPOSTA - REINCIDÊNCIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DE TRÁFICO DE DROGAS E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO, PELA RECEPTAÇÃO.

“Inexistindo nos autos provas seguras [...] de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(TJMT, AP N.U 0003457-38.2013.8.11.0055)

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042).

Afigura-se
“imperiosa a aplicação da agravante da
reincidência
se o acusado possuía, à época da prática do ato ilícito,
condenação
criminal
transitada
em julgado”

(TJMT, AP
N.U 0014260-80.2017.8.11.0042).

O Juízo singular, ao prolatar sentença condenatória, pode aplicar causa de aumento devidamente descrita na denúncia, ainda que não expressamente requerida pelo órgão ministerial, uma vez que acusado defende-se dos fatos narrados na exordial e não da sua capitulação jurídica (STJ, HC nº 139.759/SP; TJMT, AP N.U 0008440-71.2001.8.11.0000).

“Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso, in casu, o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do CP e em atenção ao disposto na Súmula nº. 269 do STJ.”
(TJMT, N.U 0000915-85.2015.8.11.0052)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1011302-51.2022.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

RAFAEL PEREIRA SALLES

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RAFAEL PEREIRA SALLES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe NU 1011302-51.2022.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas e receptação qualificada [contra autarquia], em concurso material, a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 e art. 180, § 6º, c/c art. 69, todos do CP- (fls. 435/444 - ID 175096258).

O apelante sustenta: 1) a
“ausência de provas de autorias”
do tráfico de drogas e receptação; 2) que preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; 3) as pena-bases teriam sido elevadas mediante fundamentações inidôneas; 4) a majorante da receptação [praticada contra autarquia] deveria ser afastada porque não está descrita na denúncia; 5) se reduzidas as penas, teria direito ao regime inicial semiaberto.

Pede o provimento para que seja absolvido do tráfico de drogas e da receptação. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto (fls. 462/471 - ID 175096270).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 481/503 - ID 175096278).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÂO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO APTAS A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PALAVRA DOS POLICIAIS POSSUEM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO - ENUNCIADO Nº 08 TJMT - PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - RÉU DEDICA-SE A ATIVIDADE CRIMINOSA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RÉU REINCIDENTE - PRETENDIDA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - JUÍZO SEGUIU OS PRECEITOS NORMATIVOS - CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, § 6º, CP) - CRIME CONTRA PATRIMÔNIO DE AUTARQUIA - ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA - IMPOSSIBILIDADE - FATOS DESCRITOS NA PEÇA INAUGURAL - REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - PRETENDIDA ALTERAÇÃO - REGIME FECHADO - PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS E REINCIDÊNCIA - MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procuradora de Justiça - fls. 510/521 - ID 177749655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 04/05/2022, por volta das 11h35min, no “Lava Jato Sumaré”, situado na Rua dos Apóstolos, Bairro Jardim Sumaré, nesta cidade, o denunciado RAFAEL PEREIRA SALLES foi preso em flagrante delito por manter em depósito e guardar 06 (seis) porções, pesando 15,38 g (quinze gramas e trinta e oito decigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial de fls. 02/05, ID 84448399.

[...] no mesmo dia, horário e local o denunciado RAFAEL PEREIRA SALLES foi também flagrado e preso por ter ocultado, sabendo ser produto de crime, 34 (trinta e quatro) lacres de hidrômetro, cor azul, com emblemas do “Sanear”, apreendidos (fl. 01/02, ID 84448173), de propriedade da empresa “Sanear Rondonópolis”. [...]

Adequando-se a conduta de RAFAEL PEREIRA SALLES ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 180, caput, c/c art. 69, ambos do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA [...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - fls. 245/247 - ID 175096180)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal em sentença oral e dosou as penas nos seguintes termos:

“À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado RAFAEL PEREIRA SALLES, qualificado nos autos, como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 180, § 6º, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal. [...]

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) [...]

Considerando que não há circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, constata-se, por meio das consultas realizadas no sítio eletrônico do TJMT, que o acusado possui condenação penal proferida na ação penal n. 0001603-11.2013.8.11.0022, encartada nos autos de execução penal n. 0000285-90.2015.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, comprovando, portanto, a reincidência delitiva. Desse modo, aumento a pena em 1/6, atingindo o patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento e diminuição de pena a serem aplicadas neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para este crime em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

DO DELITO DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, § 6º, DO CP) [...]

Considerando que não há circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, constata-se, por meio das consultas realizadas no sítio eletrônico do TJMT, que o acusado possui condenação penal proferida na ação penal n. 0001603-11.2013.8.11.0022, encartada nos autos de execução penal n. 0000285-90.2015.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, comprovando, portanto, a reincidência delitiva. Desse modo, aumento a pena em 1/6, atingindo o patamar de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, tendo em vista que os objetos receptados compõem bens do patrimônio de autarquia municipal (SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis - criada pela Lei nº 3.221/2000), com fundamento no art.180, §6º, do CP, dobro a pena aplicada, encontrando o total de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para este delito em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena. [...]

A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto, uma pena final de 08 (OITO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 520 (QUINHENTOS E VINTE) DIAS-MULTA (NO PATAMAR ACIMA FIXADO), a qual torno definitiva, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração.

Tendo em vista que a pena é superior a 08 (oito) anos de reclusão, bem como que se trata de condenado REINCIDENTE, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal, em interpretação a contrário sensu.”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juiz de Direito - fls. 435/444 - ID 175096258)

Pois bem.

A materialidade dos crimes está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.169548 (fls. 24/25), Termo de Reconhecimento de Objeto (fls. 41), Laudo Pericial nº 200.2.04.2022.005223-01 (fls. 73/76), Termo de Apreensão (fls. 360) e Laudo Pericial nº 3.14.2022.86240-01 (fls. 372/377), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rogério Sabeh de Castro, investigador de polícia (fls. 19/20), Nilton Nunes dos Santos Filho, investigador de polícia (fls. 26/27), Fabio Souza Silva, testemunha (fls. 29), Lai Tacassio Silva Moreira, testemunha (fls. 31), Anderson Caldas Sampaio, testemunha (fls. 33), Michel Henrique Prestes, testemunha (fls. 35), Willem Alves Vieira, testemunha (fls. 37), Daniel Lobo da Silva, testemunha (fls. 39), e interrogado RAFAEL PEREIRA SALLES, apelante (fls. 55/57).

Em Juízo, colheram-se as declarações do investigador de polícia Nilton Nunes dos Santos Filho e da testemunha Lai Tacassio Silva Moreira, bem como o interrogatório da apelante (Relatório de Mídias - fls. 445 - ID 175096259).

Dito isso, vejamos.

- no dia 4.5.2022, por volta das 11h35min.,
após o recebimento de informação de que
“
três homens da facção criminosa “Comando Vermelho” haviam chegado de Cuiabá/MT, com armas de fogo de grosso calibre”
e teriam pernoitado no “Lava Jato Sumaré”, de propriedade do apelante, os investigadores de polícia Rogério Sabeh de Castro e Nilton Nunes dos Santos Filho realizaram monitoramento do local, ocasião na qual presenciaram movimentação estranha de pessoas [usuários de drogas e pessoas utilizando tornozeleiras eletrônicas]. Ato contínuo, em diligência no interior do estabelecimento comercial, os agentes públicos localizaram 6 (seis) porções de maconha, com peso total de 1
5,38g (quinze gramas e trinta e oito decigramas), escondido embaixo de um colchão; embalagens plásticas [cortadas para embalo de entorpecentes], um “pote, um copo”, uma tesoura, e R$551,00 (quinhentos e cinquenta e um reais) em dinheiro [notas diversas, embaixo de uma prateleira], 3 (três) máquinas de jogos de azar, assim como 34 (trinta e quatro) lacres de hidrômetro, de propriedade da empresa “Sanear Rondonópolis”, objetos de furto [Boletim de Ocorrência nº
2022.119512];

- Rogério Sabeh de Castro [investigador de polícia], na fase inquisitiva, relatou que a
“obtivemos informações que havia chegado três homens da facção criminosa comando vermelho, os quais teriam vindo de Cuiabá para Rondonópolis para realizarem execuções de pessoas que são desafetos da referida facção com relação ao tráfico de drogas e jogo do bicho. As informações eram precisas e davam conta que os suspeitos estariam em um veículo gol de cor branca e teriam passado a noite de ontem em quartos do Lava Jato Sumaré de propriedade do suspeito RAFAEL, vulgo rafa. Segundo informações os suspeitos estariam em posse de armas de fogo de grosso calibre. [...] o lava jato já é um local conhecido dessa delegacia, bem como rafa já são conhecido das equipes da DERF inclusive já foram presos por roubo. Diante das informações realizamos o mapeamento do local com todas as equipes da DERF e foi observado o momento que chegou um grupo de pessoas no lava jato, sendo eles portadores de tornozeleiras eletrônica e usuários de entorpecentes, já conhecidos por essa especializada, como é o caso do Anderson Caldas. Diante disso decidimos realizar uma abordagem no lava jato e de imediato foi visualizado pela brecha da janela, 3 máquinas caça niqueis de jogos de azar em um dos cômodos do lava jato. Iniciamos as buscas no local com o intuito de localizar possíveis armas dos criminosos, vindo a localizar 4 porções de entorpecentes tipo maconha embalados pronto para a venda, escondido embaixo de um colchão em um dos cômodos do lava jato. Prosseguimos as buscas em um outro cômodo e foi localizado embalagens plásticas para o embalo de entorpecente, pote e um copo com resquício de entorpecente, giletes, tesoura (utilizada para o preparo do entorpecente) e uma certa quantidade de dinheiro trocado, R$ 551,00 em notas de 100, 50, 20, 10, 5 e 2 reais, todos embaixo de uma prateleira. Em continuidade as buscas foi localizado uma sacola contendo diversos lacres da empresa sanear, produto de furto conforme boletim de ocorrência n° 2022.119512 [...]”
(fls. 19/20);

- Nilton Nunes dos Santos Filho [investigador de polícia] nas fases policial e judicial, corroborou integralmente o depoimento do investigador de polícia Rogério Sabeh de Castro (fls. 26/27 e Relatório de Mídias - fls. 445 - ID 175096259);

- Lai Tacassio Silva Moreira [testemunha], tanto em sede policial quanto em Juízo, afirmou ser usuário de maconha, trabalhar no “Lava Jato Sumaré” e estar no local no momento da abordagem policial; ter presenciado as apreensões de máquinas de caça níquel e lacres de hidrômetros; não ter visualizado o momento da localização da maconha (fls. 31 e Relatório de Mídias - fls. 445 - ID 175096259);

- Fabio Souza Silva [testemunha], perante o delegado de polícia, narrou

que
“faz cinco dias que está morando no lava jato do Sumaré, de RAFAEL; passou a residir naquele lugar para cuidar dos compressores e produtos de limpeza, e mais 30% dos veículos lavados; [...] não saber de quem é a droga apreendida e nem os outro objetos; [...] sabia das máquinas de jogos, mas não dizer quem é o proprietário”
(fls. 29);

- Willem Alves Vieira [testemunha], na fase policial, narrou trabalhar no “Lava Jato Sumaré” como lavador de carros, mas desconhecer sobre a venda de entorpecentes no local;
“as maquinas de jogos eletrônicos é do Arcanjo, o qual deixou lá para o RAFAEL, o qual tem um bar ali próximo ao lava jato; o declarante faz uso de maconha, já foi preso por crime de tráfico de drogas e atualmente faz uso de tornozeleira eletrônica
” (fls. 37),

- Daniel Lobo da Silva [testemunha], perante a autoridade policial, asseverou que
“é assistente jurídico da empresa abastecimento de água - sanear de Rondonópolis; que diversos lacres de hidrômetros da empresa foram furtados , em data não sabida; que não sabe informar a quantidade de lacres foram furtados, mas foram seria mais de trinta lacres; que esses lacres são fabricados personalizado contra o furto de àgua; que não tem testemunhas e nem suspeitos dos furtos de lacres da empresa; que não sabe avaliar o valor monetário de casa lacre; que o declarante foi comunicado pelos policiais civis desta delegacia que haviam recuperado esses lacres de hidrômetro”
(fls. 39);

- Anderson Caldas Sampaio e Michel Henrique Prestes [testemunhas], narraram serem clientes do Lava Jato e estarem no local esperando os veículos serem lavados (fls. 33 e fls. 35);

- RAFAEL PEREIRA SALLES [apelante], tanto em sede policial quanto em Juízo, alegou desconhecer a droga, tampouco sua propriedade;

as máquinas caca niqueis foram deixadas “
em seu lava jato por uma terceira pessoa, o qual não sabe o nome, a qual passa todo final de semana para recolher o lucro; recebe apenas 25 % do lucro; [...] o proprietário é o Arcanjo; em relação aos hidrômetros de água da empresa Sanear, este afirma que os funcionários da Sanear esqueceram dentro de uma sacola em seu lava jato no dia que foram cortar sua água; [...] os dinheiros apreendidos são deste interrogado, lucros do bar, do lava jato e do pingo”
(fls. 55/57 e Relatório de Mídias - fls. 445 - ID 175096259).

Dito isso, vejamos.

A diligência policial não
decorreu de investigação sobre comércio de entorpecentes, mas de pessoas que estariam no local portando armas de fogo [não localizadas/apreendidas];
não foram presenciados atos de comercialização pelos investigadores de policiais [Rogério Sabeh de Castro e Nilton Nunes dos Santos Filho] responsáveis tanto pelo monitoramento quanto pela prisão do apelante; não há registro de investigação anterior/posterior; as porções de maconha não foram encontradas na posse do apelante, mas ocultadas
embaixo de um colchão, localizado em um dos cômodos d
o estabelecimento comercial; no momento da apreensão da droga, haviam várias pessoas [clientes e funcionário] no local onde a droga fora encontrada.

Atente-se que o dinheiro apreendido [R$ 551,00] não pode ser relacionado ao tráfico de drogas, em si, por ter sido apreendido no interior do estabelecimento comercial [Lava Jato], de modo que pode ser resultado do trabalho lícito como lavador de carros.

Registre-se, ainda, que os demais objetos apreendidos [tesoura, pote e copo] não foram submetidos a exame pericial, a fim de constatar a existência de resquícios de substâncias entorpecentes, consoante Laudo Pericial nº 200.2.04.2022.005223-01 (fls. 73/76).

Nesse quadro fático-probatório, prevalece a dúvida sobre a propriedade da droga.

Colhe-se
lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(“A dúvida razoável e o princípio do
in dubio pro reo
”. Artigo publicado no site Jus, novembro de 2016. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
)

E adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras [...] de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP N.U 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

Nesse quadro, impõe-se a absolvição do apelante pelo tráfico de drogas, por ausência de prova suficiente para condenação.

Por sua vez, a apreensão de
34 (trinta e quatro) lacres de hidrômetro, produto de furto ocorrido na empresa “Sanear Rondonópolis” (Boletim de Ocorrência nº
2022.119512), em poder do apelante, somadas ao depoimento da testemunha Daniel Lobo da Silva [funcionário da empesa vítima] e às declarações dos agentes públicos Rogério Sabeh de Castro e Nilton Nunes dos Santos Filho, mostram-se suficientes para comprovar a autoria da receptação.

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Assim sendo, a pretensão absolutória pela receptação afigura-se impertinente.

Em relação à dosimetria da receptação, vejamos.

O Juízo singular fixou a pena-base fora no mínimo legal -

1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa -, de modo que deve ser mantida.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência [CP, art. 61, I], ao considerar que o apelante possui condenação transitada em julgado na data de 12.9.2014, por roubo majorado (SEEU

0000285-90.2015.8.11.0064).

Com efeito, afigura-se
“imperiosa a aplicação da agravante da
reincidência
se o acusado possuía, à época da prática do ato ilícito,
condenação
criminal
transitada
em julgado”

(TJMT, AP
N.U 0014260-80.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 13.6.2013).

Por conseguinte, a pena intermediária deve ser mantida em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa reconheceu a majorante da receptação praticada contra autarquia municipal [CP, art. 180, § 6º], totalizando a reprimenda em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

No caso, infere-se da denúncia que os
“34 (trinta e quatro) lacres de hidrômetro, cor azul, com emblemas do “Sanear”, apreendidos (fl. 01/02, ID 84448173), são de propriedade da empresa “Sanear Rondonópolis”
(fls. 246).

O Juízo singular, ao prolatar sentença condenatória, pode aplicar causa de aumento devidamente descrita na denúncia, ainda que não expressamente requerida pelo órgão ministerial, uma vez que acusado defende-se dos fatos narrados na exordial e não da sua capitulação jurídica (STJ, HC nº 139.759/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.9.2011).

Igualmente,
“pode o juiz reconhecer causa especial de aumento de pena não capitulada na denúncia desde que nela esteja descrita explícita ou implicitamente, pois jura novit cúria”
(TJMT, AP N.U 0008440-71.2001.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal - 25.10.2001).

Portanto, a reprimenda corporal de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa deve ser preservada.

Diante da absolvição por tráfico de drogas, impõe-se estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena pela receptação para o inicial semiaberto, ao considerar a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos de reclusão] e a reincidência do apelante (AgRg no AREsp 1776666/SP - Relator: Min. Laurita Vaz - 2.3.2021).

A propósito, este e. Tribunal decidiu:

“Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso, in casu, o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do CP e em atenção ao disposto na Súmula nº. 269 do STJ.”
(N.U 0000915-85.2015.8.11.0052 -

Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 31.5.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver

o apelante RAFAEL PEREIRA SALLES do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantida a condenação por receptação a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023